Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-52.2019.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. ADITAMENTO DA INICIAL. DESISTÊNCIA DE PEDIDOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. PAGAMENTO PARCELADO. CHEQUES CLONADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU VIOLAÇÃO DE ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS.
1.Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais formulado na inicial, ao considerar que os transtornos vivenciados pelo requerente, ao ter clonados os cheques emitidos em favor do recorrido, não foram suficientes a abalar seus direitos da personalidade.
2.Inicialmente, consigna-se que, após intimação do juízo a quo para aditamento da inicial (ID15630200), o autor desistiu de parte dos pedidos (ID15630201), tendo seguido a ação somente em relação ao pedido de reparação por danos morais. Portanto, não se conhece do recurso quanto ao pedido de condenação do recorrente em obrigação de fazer.
3. No tocante à adulteração das ordens de pagamento emitidas em favor do recorrido, ainda que o réu tenha sido considerado revel e operada a inversão do ônus da prova, não há informações nos autos de que o requerido tenha concorrido dolosa ou culposamente para a clonagem dos cheques.
4. Por outro lado, o único cheque adulterado que foi compensado, teve o valor ressarcido imediatamente pela instituição bancária e os demais sequer foram compensados. Logo, não houve qualquer prejuízo à personalidade ou a honra do recorrente, não tendo tido seu nome incluído em lista de maus pagadores ou emitente de cheques sem fundo.
5. Os transtornos tidos pelo autor para resolver a situação perante a instituição financeira não ultrapassaram a seara do mero aborrecimento cotidiano, não tendo sido violados os direitos de personalidade do recorrente.
6. Portanto, conclui-se não ter sido demonstrado o ato ilícito praticado pelo recorrido, tampouco o dano experimentado pelo recorrente, razão pela qual não resta configurado o dano moral.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.